Tribunal: TJES
Processo: 5000337-31.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-31.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDEIROS OPTICA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: LUCIANA SOUZA BONFIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME DE REFRAÇÃO OCULAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE MÉDICA SUBJETIVA. CARÁTER SUBJETIVO DO EXAME OFTALMOLÓGICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO À ÓTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO DO RELATOR

RECURSO INOMINADO N.º 5000337-31.2022.8.08.0034

RECORRENTE:
MEDEIROS OPTICA LTDA

RECORRIDO:
LUCIANA SOUZA BONFIM

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAME DE REFRAÇÃO OCULAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE MÉDICA SUBJETIVA. CARÁTER SUBJETIVO DO EXAME OFTALMOLÓGICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO À ÓTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

A recorrida ajuizou ação indenizatória alegando ter realizado exame oftalmológico com o primeiro recorrente, médico oftalmologista, resultando em prescrição inadequada de lentes corretivas. Sustenta que, após confeccionar óculos conforme a receita, passou a sentir dores de cabeça e dificuldades visuais, necessitando consultar outro profissional que teria prescrito graus diversos. Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 2.570,00 e morais no valor de R$ 15.000,00.

O recorrente médico apresentou contestação sustentando a necessidade de perícia técnica, o caráter subjetivo do exame de refração, a ausência de culpa e a incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade probatória.

A recorrente ótica argüiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, sustentou inexistir vínculo com o médico recorrente e que não confeccionou as lentes em questão, sendo estas produzidas por terceira empresa.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$ 2.570,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar: (i) se a matéria demanda instrução probatória complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) se prescrições médicas divergentes configuram, per si, erro médico; (iii) se há responsabilidade solidária da ótica sem nexo causal demonstrado; e (iv) se os danos alegados encontram-se suficientemente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Incompetência dos Juizados Especiais

A apuração de responsabilidade médica por alegado erro diagnóstico em exame de refração ocular demanda, necessariamente, instrução probatória complexa incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (art. 2º, Lei 9.099/95).

O exame oftalmológico de refração apresenta inequívoco caráter subjetivo, dependendo das respostas fornecidas pelo paciente durante o procedimento. A eventual divergência entre prescrições de profissionais distintos não constitui, automaticamente, prova de imperícia médica, podendo decorrer de múltiplos fatores técnicos que somente perícia especializada seria capaz de elucidar.

A determinação da adequação dos graus prescritos, a verificação da correta confecção das lentes e a análise de fatores subjetivos inerentes ao exame demandam conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a realização de perícia médica para o esclarecimento dos fatos.

Da Responsabilidade Médica

A responsabilidade civil dos profissionais liberais, incluindo médicos, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 14, §4º, CDC c/c art. 951, CC). A obrigação médica é, via de regra, de meio e não de resultado, não se admitindo presunção de culpa.

O exame de refração ocular caracteriza-se pela subjetividade, dependendo das informações prestadas pelo paciente. Nesse sentido, o E. TJ-RS decidiu que
"diferenças são aceitáveis para o exame de refração, realizado para avaliar qual o grau adequado que possa promover melhora da acuidade visual, que depende substancialmente da colaboração do próprio paciente"
(TJ-RS, AC nº 50062932620208210005, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, j. 29/04/2024).

Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que
"o simples fato de a primeira receita fornecida pelo réu ser diferente da segunda não gera o dever de indenizar, porque não demonstrado erro, muito menos erro grosseiro, pelo demandado. Segundo perícia oftalmológica, a diferença de graduação dos óculos prescritos pelo réu pode ter sido ocasionada por fatores subjetivos relacionados à informação prestada pela autora durante o exame de refração"
(TJ-RS, AC nº 70083119982, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, j. 28/05/2020).

A mera existência de prescrições divergentes, sem perícia técnica que ateste erro grosseiro ou conduta inadequada, não permite inferir responsabilidade médica, máxime considerando o baixo índice de acuidade visual da recorrida (20/100) e a necessidade de eventual adaptação.

Da Ausência de Nexo Causal quanto à Ótica

Não restou demonstrado nexo causal entre a conduta da ótica recorrente e os alegados danos. Os autos revelam que: (i) as lentes foram confeccionadas por terceira empresa (Ótica Francis Ltda); (ii) inexiste vínculo profissional entre a ótica e o médico recorrente; (iii) a ótica não participou do exame oftalmológico ou da prescrição médica.

A responsabilidade solidária pressupõe nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado. Inexistindo participação da ótica na cadeia causal dos eventos, não há fundamento para sua responsabilização.

Dos Danos Materiais

A análise dos documentos comprova inconsistências nos valores pleiteados: (i) ausência de comprovação dos gastos com transporte (R$ 150,00); (ii) divergência entre o valor da consulta médica alegado (R$ 250,00) e o constante do recibo (R$ 230,00); (iii) o ressarcimento integral de ambas as consultas e óculos implicaria enriquecimento sem causa, pois a recorrida, independentemente de qualquer conduta dos recorrentes, necessitaria arcar com consulta oftalmológica e óculos.

Dos Danos Morais

A eventual necessidade de adequação de graus em óculos, especialmente em pacientes com baixa acuidade visual, constitui ocorrência habitual que não ultrapassa o mero dissabor. A ausência de comprovação de erro médico afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO do recurso inominado interposto por e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
DECLARAR a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente demanda
; JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

"A apuração de responsabilidade médica por alegado erro em exame de refração ocular demanda perícia técnica especializada, sendo incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais Cíveis."

Sem custas processuais, ante a procedência da preliminar de incompetência absoluta.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º e 51, II da Lei 9.099/95; Art. 14, §4º do CDC; Art. 951 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 50062932620208210005, Rel. Carlos Eduardo Richinitti; TJ-RS, AC nº 70083119982, Rel. Thais Coutinho de Oliveira.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)